Tribunal: TJES
Processo: 0003089-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003089-91.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONY SANTOS DE NOVAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA – A
BSOLVIÇÃO –
RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NÃO PREENCHIMENTO DO
S
REQUISITOS
PARA RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
I
NCABÍVEL
–

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
SURSIS
– ART
IGO
77, DO CÓDIGO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – RECUSA – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (artigo 129, § 9º, do Código Penal). 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios ampara a prolação da sentença condenatória. 3. Ademais, mostra-se descabida a tese de que o acusado teria agido em legítima defesa, tendo em vista que a prova se mostra suficiente para demonstrar que fora ele que iniciou as agressões, e que não teria se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão sofrida. 4. A magistrada sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da penas-base ao mínimo legal. 5. A despeito de reforçar a natureza jurídica do sursis, qual seja, de direito subjetivo do réu, no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais “
[...]
é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
[...].
(STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754)
”. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se
de
recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
LEONY SANTOS DE NOVAES
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a

magistrad
a

da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
,

inclusa no Termo de Audiência de Instrução de
fls.
51/53

dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6380604
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...] o denunciado
Leony Santos de Novaes
, era a época dos fatos, convivente da vítima
Katiane da Silva Borges
e no dia 09/11/2018, aproximadamente às 12h, no bairro Itarare, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que, na data dos fatos, o denunciado, descontente, exigiu que a vítima apagasse uma postagem que fez em rede social, assim, ao receber desta uma negativa se irresignou e motivado por questões de gênero,
de maneira livre e consciente, co
m
o
animus
l
aedendi
, passou a agredi-la fisicamente, ao desferir diversos golpes em algumas partes de seu corpo, provocando, assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial de fl. 15, ofendendo a integridade corporal da vítima.

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 2020.0009.6189-13 e no laudo de lesões corporais de fl. 15.

Face o exposto, tendo o denunciado
LEONY SANTOS DE NOVAES
, praticado o crime capitulado no artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, contra a vítima, estando incurso em suas penas [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a
de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
LEONY SANTOS DE NOVAES
nas sanções do art
igo
1
29
,

§ 9º,
do Código Penal,
à pena de
01 (um)
ano
de detenção,

a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob as alegações de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório,
e de que ele teria agido em legítima defesa
. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da suspensão condicional da pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva do crime restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 07/08 e do Laudo de Lesão Corporal de fl. 19, ambos
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6380604
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
LEONY SANTOS DE NOVAES
,
perante a autoridade policial (fl.
23

dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380604
), confirmou parcialmente os fatos descritos na exordial acusatória, ao afirmar:

[...] QUE: informa ainda conviver co
m
KATIANE, e
sobre Os aconteci
m
entos te
m
a esc
l
arecer que viu as mensagens no FACEBOOK de sua companheira que conversava co
m
alguém falando
m
al de seu ir
m
ão IGOR; que questionou KATIANE sobre este fato e a perguntou porque e
l
a estava fa
l
ando mal de seu ir
m
ão quando ele n
ã
o havia feito nada a ela, tendo KATIANE respondido que não era para o interrogado se meter;
que nesse
m
o
m
ento o interrogado ficou co
m
raiva e quebrou o apare
l
ho de telefone de KATIANE, e infor
m
a que antes tinha u
m
temperamento explosivo e pode ter agredido sua co
m
panheira, mas n
ã
o se recorda
; que infor
m
a ainda que depois se arrependeu do que fez e mandou o apare
l
ho de Katiane para o conserto e pediu desculpas a ela, e estão be
m
at
é
hoje; que acrescenta ainda que não tiveram testemunhas dos fatos, seu irmão tao somente foi citado
[...].

E
m juízo (
mídia de fl.
56

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380604
),
o acusado confirmou os fatos, mas asseverou que
foi a vítima que iniciou as agressões
.

Contudo, tenho a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Katiane da Silva Borges
, em sede investigativa à
s

fl
s
.
11 e
2
2

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6380604
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião
,
vindo a
confirm
ar
que
LEONY SANTOS DE NOVAES
,
após uma discussão entre eles, t
eria lhe
agredido com um soco no rosto, e em outras partes do corpo
.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...] que: O declarante disse Que, comparece espontaneamente e por meios próprios nesta delegacia para registrar ocorrência em desfavor de LEONY SANTOS DE NOVAES; Que, convive ha seis anos é com o autor e com ele teve 01 filhos; Que, o imóvel em que residem é aluguel; Que, a declarante trabalha; sendo o único responsável pelo sustento da família; Que, perguntada se o autor faz uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas respondeu que o autor faz uso de maconha,
Que, sobre os fatos que a
m
otivou a comparecer nesta delegacia esc
l
arece que foi em decorrência de ter sido agredida co
m
u
m

s
oco em varias partes do corpo
, que o autor danificou um aparelha de celular iphone 06, que o aparelho e o chip da declarante esta e poder do autor;
Que, o irm
ã
o do autor Igor disse para Leony que a declarante tinha postado uma mensagem no fase, e esta mensagem era para ele, que Leony queria obrigar a declarante a apagar a mensagem,
diante da negativa da declarante ela foi xingada de vadia, piranha, prostituta e foi agredida, que Leony desferiu vários socos na declarante
quebrou Seu apare
l
ho de celular
; e disse se a declarante aparecer no morro vai arrebentar a cara dela, pois apos a agressão a declarante pegou seu filho foi para casa de uma tia em outro bairro, que em setembro de 2016 denunciou o autor por agressão e Leony foi autuado em flagrante, que diante da insistência do autor ha um ano o casal voltou a conviver sobre o mesmo teto, mas a convivência sempre foi com muitas brigas xingamentos e ameaça Que, perguntada se pode informar nomes de testemunhas dos fatos, respondeu que os fatos não foram presenciados por qualquer pessoa, portanto; Que, perguntada se existe alguma demanda judicial em andamento visando partilha de bens, guarda de filhos ou pensão alimentícia respondeu não; Que, deseja representar criminalmente contra o autor; Que, requer medidas protetivas de urgência
[...].
(
fl.
11
do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380604
).

[...]
QUE: confirma as declarações prestadas em 12/11/18
e afirma que ainda convive com LEONY, e após os fatos a relação do casal se tranquilizou, e o que acontecem são discussões normais de casal; que a declarante informa que a pessoa citada no registro como testemunha se trata de IGOR SANTOS NOVAES, sendo ele irmão do seu companheiro, no entanto, não gostaria que o mesmo fosse chamado em razão de seu histórico criminal e teme represálias quando do aparecimento da polícia em sua porta;
que sobre o episódio ocorrido em 09/11/18 confirma ter sido agredida com um soco no rosto, e quando foi revidar ele lhe deu socos no braço e na barriga
; que quanto ao dano ao seu aparelho telefônico, a declarante esclarece que LEONY levou para consertar e lhe devolveu sem maiores problemas; que reafirma que em 2016 foi agredida por seu companheiro, contudo, ele está respondendo a esse processo em liberdade; que reafirma ainda que não houveram testemunhas dos fatos, a citação do Igor foi para informar que a fofoca que ele fez, causou toda a confusão, porém ele não estava presente no dia dos fatos ou qualquer outra pessoa; que atualmente estão vivendo juntos e não tiveram mais problemas semelhantes [...]. (
fl.
2
2

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380604
).

A
o prestar declarações em juízo
(
mídia de fl.
56

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380604
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial,

informando, ainda,
que
sentiu medo
dele
cumprir as ameaças propaladas, tendo inclusive, dito que não gostaria de informar o seu atual endereço para o mesmo não ter conhecimento, e que ele teria apertado seu pescoço com força
.

Nessa quadra, transcrevo a transcrição procedida pela magistrada sentenciante:

[...]
Em Juízo, a vítima KATIANE declarou que: “(...) se recorda dos fatos; que morava de aluguel com o Réu; que ele tem um irmão que morava como o Réu; que a mãe dele tinha uma casa desocupada e os irmãos moravam de aluguel; que a mulher do irmão dele começou a mandar um monte de piadinhas;que a sogra cedeu o imóvel para Beatriz; que achou ruim porque tinha filho;
que postou uma coisa em seu status desabafando; que Beatriz chamou o Réu em sua casa e disse que ela havia postado algo;
que ele chegou em casa alterado e mandou que ela apagasse; que ele quebrou seu celular e deu um soco em sua cara
; que acha que no dia dos fatos foi para a casa de seu pai;
que seu rosto estava muito inchado e sentia vergonha de sair na rua; que o Réu puxou o celular de sua mão; que ele jogou o celular no chão, esbagaçou e
depois lhe deu um soco na cara
; que depois disso foi agredida novamente; que fez novo registro; que não convivem mais juntos; que ele não restituiu seu celular; que ele já tinha agredido em outras oportunidades; que todas as vezes fez o registro; que acabou reatando com o Réu;
que o Réu desferiu um soco no rosto e como abaixou, ele deu socos em suas costas; que não conseguia abrir a boca para mastigar
; que Igor não estava na casa; que o Réu voltou da casa dele; que somente o filho presenciou a agressão;
que o Réu chegou e pediu para apagar a mensagem; que Beatriz estava na casa dela; que disse que não apagaria a mensagem porque o celular era dela; que não agrediu o Réu
; que ficaram 09 anos juntos; que o relacionamento sempre foi conturbado; que se separaram definitivamente há 1 ano; que depois da agressão não houve novas agressões, somente discussões (...)”.
[...].

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...]
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

A
demais, urge salientar mesmo que na ocasião tenha ocorrido
agressões mútuas, conforme afirmado pelo recorrente,
tenho que a prova amealhada indica que teria sido ele
quem inici
ou
a
s agressões
, e que
a vítima
teria apenas reagido, situação capaz de afastar o reconhecimento da excludente da legítima defesa,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. 1. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova nos autos. 2.
Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, especialmente pelas declarações seguras e coesas da vítima de que o réu iniciou as agressões, mostra-se inviável acolher o pedido de absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa
. [...]. (TJDF; APR 07058.76-42.2022.8.07.0004; 166.4624; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/02/2023; Publ. PJe 23/02/2023).

Também deve ser salientado
que mesmo que o acusado, porventura, estivesse, se defendendo de sua companheira, as provas evidenciam a ocorrência de excesso doloso, o qual, de acordo com artigo 23, do Código Penal, é punível, tendo em vista que não teria se utilizado dos meios necessários para repelir suposta eventual injusta agressão por parte dela. Sobre o tema:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA POLICIAL. USO DE ALGEMAS. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LAUDO COMPLEMENTAR. NÃO NECESSIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e demais provas dos autos. 2.
As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal. 3. Não se reconhece legítima defesa se não há provas de que a vítima iniciou as agressões, sobretudo se o agressor não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual injusta agressão.
[...]. (TJDF; APR 00013.31-26.2020.8.07.0008; Ac. 164.1562; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 17/11/2022; Publ. PJe 29/11/2022).

Nessa quadra, urge salientar que o conjunto probatório produzido comprova a existência e autoria do crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas em comento, bem como, demonstrado que o acusado
LEONY SANTOS DE NOVAES
não agiu sob o manto da excludente de antijuridicidade da legítima defesa, não merecendo prosperar o pleito absolutório formulado.

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
LEONY SANTOS DE NOVAES
os vetores relativos à culpabilidade, à personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime,
in verbis
:

[...] Em obediência ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à APLICAÇÃO DA PENA, com base no sistema trifásico, fixando primeiramente a pena base, passando pelas circunstâncias atenuantes e agravantes, e por final as causas de diminuição e aumento.
A) DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS:
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, eis que o Réu fez questão de deixar estampada a marca da violência. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu dominador e agressivo. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, haja vista o Réu ter ficado incomodado com uma postagem da vítima na rede social. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes, eis que o Réu praticou o crime na presença do filho menor do casal. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 01 (um) ano de detenção
[...].

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que a magistrada sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista a extensão do dano causado em razão das agressões perpetradas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público pela condenação do acusado como incurso no crime descrito na denúncia. Pedido subsidiário de aplicação da pena-base acima do mínimo legal e fixação de regime inicial aberto. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório. Depoimento firme da vítima na fase extrajudicial, corroborado pela prova pericial e relatos de testemunhas em Juízo. Ato praticado pelo réu que não configurou mera defesa contra o tapa previamente desferido pela vítima.
Intensidade da agressão praticada pelo réu que deve ser valorada no caso concreto. Agressão que causou imediato sangramento no rosto da ofendida
, o que foi confirmado pelas testemunhas em Juízo. Condenação que se faz de rigor. Dolo inconteste do acusado, que agrediu a vítima no rosto, causando-lhe um corte no supercílio direito. Incidência do § 13, do art. 129, do Código Penal, que deve ser mantida. Crime praticado contra a mulher em âmbito de violência doméstica, tendo o réu se prevalecido desta condição para a perpetração do delito.
Dosimetria da pena: Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da acentuada culpabilidade.
Nas demais fases, reprimenda inalterada. Regime inicial aberto fixado, eis que adequado ao caso concreto. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal. Suspensão condicional da pena inviável no caso concreto. Recurso provido para condenar o réu, nos termos do apelo Ministerial. (TJSP; ACr 1500196-07.2022.8.26.0621; Ac. 17050722; Cruzeiro; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 15/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 3620).

N
a sequência, d
estaco que a fundamentação utilizada pel
a
magistrad
a
para desvalorar a
personalidade
d
a
agente
também
se mostra
i
dônea.

Nessa senda, é
sabido que a
circunstância judicial da
personalidade do agente
“
[...]
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)
”.

In casu
, verifico que
a

prova amealhada durante a instrução processual se mostra suficiente para demonstrar que o acusado
é uma pessoa agressiva e dominadora, conforme
se observa através do
incluso nas declarações prestadas pela vítima.

Por ser oportuno, destaco o seguinte aresto
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBASAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em debate, o Recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, pois, em sua ótica, não existem elementos suficientes nos autos que indiquem que o Acusado possui personalidade narcisista, machista, utilitarista e dominadora, razão por que entende que a pena-base imposta pelo Magistrado de origem deve ser reduzida. 2. A despeito das alegações defensivas, não prospera a irresignação. Isto porque o fundamento utilizado pelo Magistrado a quo para exasperar a pena-base do ora Recorrente, pela valoração negativa de sua personalidade, teve como base, principalmente, as declarações da vítima, mas também com a confissão judicial e extrajudicial do Denunciado, bem como as declarações das testemunhas que, tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo, afirmaram que o Apelante era agressivo com sua ex-companheira, já tendo, inclusive, atentado contra sua vida por motivo de ciúmes, puxando uma espingarda contra esta. 3. Assim, considerando as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a indicar que o agente ostenta personalidade machista, e com amparo na discricionariedade do Juízo para fixação da reprimenda cabível, conclui-se não haver que se falar na redução da pena-base arbitrada pelo Magistrado de origem, mantendo-se, portanto, irretocada a sentença objurgada. 7. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJAM; ACr 0000529-60.2015.8.04.2700; Barreirinha; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Maria Marques Marinho; Julg. 11/09/2023; DJAM 11/09/2023).

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que a magistrada sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao mencionar que o motivo do crime
seria fútil, eis que
advém d
o mesmo “
[...] ter ficado incomodado com uma postagem da vítima na rede social [...]
”, e
dela
ter se recusado
a apagar a mesma
.

Prosseguindo, quanto à
s circunstâncias do crime, verifico a acertada decisão de negativá-la, ante a ocorrência do crime na presença do filho do casal, uma vez que “
[...]
não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito’. (STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). (AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
)
”
.

P
ortanto, vislumbra-se que
a
magistrad
a
sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do
art
igo
59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que macul
ou
a pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Por f
im
, requereu a defesa que não fosse aplicado ao apelante as disposições constantes no artigo 77, do Código Penal, que contempla o instituto da suspensão condicional da pena ou
sursis
.

Contudo
, entendo que não assiste razão ao ora recorrente. Explico.

Sobre o
sursis
, cumpre destacar que, nos termos do art
igo
77, do Código Penal, trata-se de um benefício aplicado à execução da pena privativa de liberdade, não superior a
02 (
dois
)
anos, podendo ser suspensa, por
02 (
dois
)
a
04 (
quatro
)
anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão da benesse.

Destarte, parafraseando Rogério Sanches e entendendo o
sursis
como um direito subjetivo do réu, “
[...]
apesar de no passado já se ter rotulado o instituto como espécie de graça, nota-se que a suspensão condicional da pena constitui condenação, modificando-se a forma de cumprimento da sanção penal. (in Manual de Direito Penal – Parte Geral – 2020. p. 598)
”.

Ou seja, diversamente do que dispõe o artigo 89, da Lei nº 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais, no qual suspende-se o processo
sem o reconhecimento de culpa pelo acusado
, a previsão constante no artigo 77 e ss., do Código Penal, pressupõe
condenação, ou seja, é reconhecida a culpa do agente, somente sendo suspensa a execução da pena
.

Assim, a despeito de reforçar a natureza jurídica do instituto, qual seja, de direito subjetivo do réu, e diversamente do que foi assinalado no judicioso parecer ministerial, entendo que no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Nesse sentido:

[...]
O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições.
O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, c, e 77, ambos do Código Penal. Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754).

Em idêntica orientação:

PENAL. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU. MOMENTO ADEQUADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. EXECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A suspensão condicional da pena é um benefício facultativo e passível de ser recusado pelo réu. II. O momento adequado para a renúncia ao sursis, caso o réu não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade é somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da audiência admonitória na execução penal, sendo inviável a revogação do benefício ainda no transcurso do processo de conhecimento
. III. Apelo conhecido e desprovido. (TJMA; Rec 0000033-74.2019.8.10.0032; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro; DJNMA 02/08/2023).

I.
O sursis não é obrigatório, porquanto a legislação exige que o condenado seja antecipadamente admoestado acerca das condições e efeitos da suspensão, inclusive advertindo-o sobre as consequências advindas da infringência às obrigações impostas. Assim, caso o réu conclua ser impertinente ou inconveniente submeter-se às condições do instituto, poderá renunciá-lo, bastando, para tanto, que manifeste sua recusa durante a audiência, hipótese em que será executada a pena privativa de liberdade
. II. Recurso desprovido. (TJMS; ACr 0004642-50.2021.8.12.0008; Corumbá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 25/07/2023; Pág. 131).

[...]
2 -
Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. (TJMT; ACr 0005436-39.2019.8.11.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 12/07/2023; DJMT 18/07/2023).

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)